Tribunal: TJPA
Processo: 0813328-26.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813328-26.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUCIANO LUCAS RIBEIRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra decisão condenatória que impôs ao requerente as penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e um ano de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais e ausência de fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na fixação da pena-base; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, nos termos do art. 621, do CPP, constitui via excepcional, destinada à correção de erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando ao reexame de provas.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da droga apreendida — cento e vinte e seis gramas e seiscentos e noventa e dois miligramas de cocaína, fracionada em vinte e nove “petecas” e um embrulho — circunstâncias que, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, autorizam a exasperação da reprimenda.

5. O afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é legítimo, pois as provas demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa. As circunstâncias do flagrante — droga fracionada e armazenada para venda — indicam envolvimento habitual com o tráfico.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, conforme as peculiaridades do caso, é suficiente para afastar o benefício do tráfico privilegiado. [STJ, AgRg no REsp 1672617/SP, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, Quinta Turma, j. 20/10/2017].

7. Ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na dosimetria da pena, não há que se falar em revisão da condenação. [TJRJ, RevCr 0093159-60.2021.8.19.0000, Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira, j. 25/02/2022].

IV. DISPOSITIVO

8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1672617/SP, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, Quinta Turma, j. 20/10/2017; TJRJ, RevCr 0093159-60.2021.8.19.0000, Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira, j. 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador

RELATÓRIO

LUCIANO LUCAS RIBEIRO, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 12 da lei 10.826/03, interpõe a presente revisão criminal.

Aduz o requerente que houve ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime. Informa que estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a redução no patamar máximo de 2/3.

Certidão de trânsito em julgado, id-28016398.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e improvimento da ação revisional.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço da revisão criminal.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
Logo,
a
revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Pois bem.

A pena base do requerente foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime.

Em que pese a fundamentação das referidas circunstâncias se mostrarem inidôneas, a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a exasperação da pena acima do mínimo legal, ou seja, em 6 anos de reclusão e 600 dias multa. Logo, deve ser mantida.

Ressalto que o art. 42, da Lei 11.343/2006, determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, eis que, no tráfico de entorpecentes tais fatores são relevantes.

Inexistem agravantes e atenuantes.

Quanto à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, se mostra necessário o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Ocorre que as testemunhas, policiais civis envolvidos na diligência que culminou com a prisão do denunciado, Aricles de Sousa Silva e Antônio Paulo Azevedo Costa, comprovaram em juízo que o réu era procurado por diversas pessoas, reforçando a informação de que o mesmo se dedicava à traficância; que após a abordagem encontraram com ele certa quantidade de entorpecentes, 126,692 (cento e vinte e seis gramas, seiscentos e noventa e dois miligramas) de cocaína acondicionada em 29 (vinte e nove) petecas e 01 (um) embrulho. Os policiais afirmaram ainda que o réu apontou sua residência como sendo o local de depósito da droga, autorizando a revista onde foram apreendidas mais "petecas" de pasta base de cocaína.

Sendo assim, resta evidente que o ora requerente se dedicava a atividades criminosas, eis que a quantidade da droga apreendida e o modo em que estavam acondicionados os entorpecentes, em forma de "petecas", comprovam que se destinavam ao comércio.

O STJ possui o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 1.
In casu
, o entendimento registrado pela origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior firmada no sentido de que
a significativa quantidade de droga, circunstância do delito que pressupõe a dedicação à atividade criminosa, revelando-se suficiente a afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. 2. (...).” " (AgRg no REsp 1672617/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 20/10/2017). (destaquei)

Diante de tais considerações, não há como desconfigurar a dedicação do requerente à atividade criminosa, devendo ser mantida a reprimenda aplicada no v. Acórdão, inclusive mantendo a pena de 1 ano de detenção e 30 dias multa referente ao delito previso no art. 12 da lei 10.826/03.

Sendo assim, diante do concurso material de crimes, tratando-se de penas de reclusão e detenção, resta a pena definitiva de 6 anos de reclusão e 1 ano de detenção, e 630 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Diante de tais considerações, não há que se falar em sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei penal ou a à evidência dos autos, art. 621 do CPP, como pretende fazer crer o ora requerente.

“
É cediço que a análise da dosimetria penal em sede de Revisão Criminal só é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação, hipóteses que não se fazem presentes nestes autos. Reverência à Coisa Julgada que se impõe
. [...].” (TJRJ; RevCr 0093159-60.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 25/02/2022; Pág. 117). (destaquei)

Desta forma, o ora requerente não comprova haver qualquer elemento apto a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Ademais, a individualização da pena está sujeita à revisão apenas na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No presente caso, nada há a ser modificado.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente a ação revisional, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/11/2025